Tribunal: TJES
Processo: 5019021-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019021-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUIZ PEREIRA PINTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida nos autos da impugnação ao cumprimento provisório de sentença ajuizado por Luiz Pereira Pinto e Evandro Costa Pinto Landeiro. A embargante apontou supostas omissões quanto ao excesso de execução, aceitação do seguro garantia judicial, exaurimento do Fundo Cofavi, segregação de submassas e ausência de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado apresenta omissões, contradições, obscuridade ou erro material que justifiquem a oposição dos embargos de declaração; (II) estabelecer se é cabível o prequestionamento da matéria apontada pela embargante na ausência de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado já enfrentou as alegações da parte, especialmente ao afirmar a prudência na manutenção da penhora efetivada, reconhecendo a mitigação de eventual nulidade por cerceamento de defesa diante da manifestação da agravante sobre os cálculos apresentados.

O prequestionamento não é cabível quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme entendimento do STJ no julgamento do EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS.

O art. 1.025 do CPC dispõe que os elementos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão, mesmo quando o recurso é rejeitado, desde que presentes os vícios legais.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e não constituem meio hábil para reexame da matéria de mérito ou para manifestação de inconformismo com o decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

A ausência de vício no acórdão impede o acolhimento do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Consideram-se enfrentadas as questões suscitadas quando o voto expressamente trata dos fundamentos essenciais à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-4-2015, DJe 19-5-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5019021-38.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

EMBARGADOS: LUIZ PEREIRA PINTO E EVANDRO COSTA PINTO LANDEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou
a
embargante, em síntese, que: 1) há
omissões
no acórdão; 2
)
há “excesso de execução apontado”
;
3)
deve ser aceito o
“seguro garantia judicial”; 4) há
o
missão “quanto ao exaurimento do Fundo Cofavi e a segregação das submassas”;
e 5
) deve ser realizado o prequestionamento.

Requereu o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

A
s alegações de omissões não merecem
não prospera
r
porque
no voto de relatoria

restou
mencionado que “diante da necessidade de harmonizar os princípios da efetividade da execução com a menor onerosidade para o executado, mostra-se prudente nessa fase processual, a manutenção da penhora efetivada. Isso porque, a manifestação da ora agravante acerca dos cálculos apresentados, mitiga o argumento de nulidade por cerceamento de defesa em relação a esse ponto específico. Destarte, uma vez sanada a nulidade suscitada, a controvérsia devera ser submetida ao Juízo singular, para análise dos argumentos lançados pela executada, seguindo para posterior homologação dos valores devidos. Como cediço, a execução é feita em favor do exequente, não se afigurando razoável a liberação da penhora efetivada, para, em seguida, ordenar a adoção das mesmas medidas constritivas, tendo em vista que a ação originária encontra-se em fase de homologação dos cálculos”.

Nenhum
prequestionamento
se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim